Tribunal: STF
Processo: RHC 234188
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. REVOLVIMENTO FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



•     Sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006) no ato inquinado coator. Precedentes.



•     Lado outro, também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes.



•     Tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz, realmente, à imediata e integral incognoscibilidade do feito, por violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes.



•     Igualmente consolidada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, que não é nem a Corte Superior nem o Supremo Tribunal Federal.



•     Não havendo o Superior Tribunal de Justiça se manifestado, no acórdão recorrido, acerca da matéria trazida à baila, inviável a esta Suprema Corte, nesta oportunidade, exarar qualquer pronunciamento, sob pena de não apenas incorrer em supressão de instância como de pactuar com esse tipo de suplementação a atuação claudicante.



•     O acolhimento do pedido absolutório demanda imprescindível revolvimento dos fatos e das provas examinadas pelas instâncias ordinárias, que são soberanas nessa análise, o que é inviável a este Supremo Tribunal, consoante as competências que lhe foram conferidas pela Constituição Federal, sobretudo quando, como já observado, por meio de supressão de instância.



•     Ainda que assim não fosse, mutatis mutandis, esta Suprema Corte já manifestou a sua compreensão de que, com a publicação e vigência da Lei 14.133/2021, não houve abolitio criminis do tipo penal previsto no art. 89 da Lei 8.666/1993. Nessa linha, apenas à guisa de exemplo, ARE 1455156 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 23.11.2023; HC 225554, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.07.2023.



•     De igual maneira, “nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa” (RCL 68402 ED, Primeira Turma, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.06.2024).



•     Por fim, “Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso” (HC 214705 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 28.02.2023).



•     Agravo regimental não provido.